Tribunal: TJDFT
Processo: 0073989-21.2010.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n 0073989-21.2010.8.07.0001 Apelante(s) Victor Alves Girotto Borges e Hugo Alves Girotto Borges Apelado(s) BRB – Banco de Brasília S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo aos apelantes a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem acerca da petição cataloga no Id 41907538 e os documentos juntados no pelo apelado, BRB – Banco de Brasília S.A., no Id 42204255 pp. 1-5, Id 42204256 e Id 42204257, bem ainda sobre o seu eventual interesse no prosseguimento do recurso. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora